Tribunal: TJDFT
Processo: 0742753-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742753-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: IRAN PINTO DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo réu contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, majorou a multa anteriormente fixada em decisão que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: "Cuida-se de pedido formulado por IRAN PINTO DE MELO, em caráter de urgência, noticiando o reiterado descumprimento da decisão liminar anteriormente proferida por este juízo, a qual determinou que a Ré autorizasse e custeasse a sua imediata internação no Hospital Brasiliense para realização de cirurgia urológica (colocação de cateter duplo J), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sustenta o Autor que, mesmo após a intimação da operadora de saúde e a apresentação de relatório médico atualizado atestando o risco iminente de agravamento irreversível de seu quadro clínico, a Ré permanece descumprindo a ordem judicial, sob a alegação de carência contratual já afastada por este Juízo (ID 249372609). É o breve relatório. Decido. O direito à saúde possui natureza fundamental (arts. 6o e 196 da Constituição Federal) e deve ser garantido de forma prioritária. A recusa da Ré em cumprir determinação judicial, especialmente em caso de urgência comprovada, atenta contra a dignidade da pessoa humana, coloca em risco a vida do Autor e compromete a própria autoridade do Poder Judiciário. O art. 77, IV, do Código de Processo Civil, impõe às partes o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, sendo certo que a conduta da Ré caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça. No caso concreto, resta evidenciado que a multa anteriormente fixada mostrou-se insuficiente para compelir a requerida ao cumprimento da ordem. Assim, faz-se necessária a majoração das astreintes, a fim de assegurar a efetividade da decisão e resguardar a vida e a saúde do Autor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e determino o seguinte: 1. A majoração da multa diária anteriormente fixada para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada, por ora, ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), até integral cumprimento da decisão liminar de ID 245337813; 2. Que a Ré cumpra, no derradeiro prazo de 24 horas, a decisão judicial já deferida, autorizando e custeando a internação e todos os procedimentos médicos necessários à preservação da vida e da saúde do Autor (cirurgia urológica - colocação de cateter duplo J), incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, 3. Notifique-se o Hospital Brasiliense, reafirmando a ordem judicial anteriormente deferida, para que proceda à imediata internação e realização dos procedimentos indicados pela equipe médica, independentemente de novos entraves por parte da operadora de saúde. Intimem-se. Confiro à presente decisão força de mandado." Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que não houve descumprimento da decisão judicial, pois a internação foi autorizada e o paciente encontra-se em acompanhamento médico. Alega que não havia indicação clínica para a realização da cirurgia naquele momento, razão pela qual não se pode imputar à operadora descumprimento da ordem. Defende ainda que houve omissão dolosa de doença preexistente no momento da contratação do plano de saúde, o que configuraria fraude contratual e afastaria a obrigação de custeio. Ressalta que a manutenção da decisão agravada acarreta grave desequilíbrio financeiro à operadora e fomenta condutas abusivas de beneficiários, pugnando pela suspensão da decisão de primeiro grau. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso e, ao final, o provimento integral do agravo para cassar a decisão que concedeu a tutela de urgência. Preparo recolhido em dobro. É o relatório do necessário. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Apesar de o agravante indicar que a decisão recorrida versa sobre tutela de urgência, o que se pretende é a reforma da decisão que majorou a multa diária já fixada anteriormente por descumprimento de decisão liminar, hipótese em que não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A decisão agravada apenas majorou a multa diária anteriormente fixada em caso de descumprimento de decisão liminar. Assim, não está presente o requisito de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, de modo que não é cabível a interposição do agravo de instrumento. De outra parte, a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada e pode ser modificada pelo Juiz a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, momento adequado para se discutir o valor arbitrado e a sua incidência (REsp n. 1.726.914/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 16/11/2018.). Além disso, a multa diária só pode ser exigida após a sua confirmação pela sentença de mérito. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES ESTIPULADAS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DE EFICÁCIA EM SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA MAS NÃO CONFIRMOU A TUTELA DEFERIDA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1022 do CPC. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que "a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo" (REsp 1.200.856/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014). 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem confirmou a perda da eficácia das astreintes e sua inexigibilidade, constatando que não fora confirmada a tutela deferida quando da prolação da sentença que extinguiu o feito, nem no acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação, de modo que a revisão dessa conclusão conforme a pretensão recursal mostra-se inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.066.921/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.)" Nesse contexto, descabe a discussão quanto ao valor da multa e a sua limitação quando o processo está em sua fase inicial, pois somente será exigível no cumprimento de sentença que a confirmar. Em relação à parcela do agravo que impugna a decisão que deferiu a antecipação de tutela, o recurso foi interposto de forma intempestiva. A decisão que deferiu a antecipação de tutela é a de ID 245337813 (origem), proferida no dia 05/08/2025, sendo o agravante intimado de seu teor na mesma data, consoante certidão de ID 245500442. Considerando o prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso, o termo final é o dia 27/08/2025. É, portanto, intempestivo o agravo de instrumento interposto apenas em 01/10/2025. Desse modo, não conheço do agravo de instrumento. Oficie-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w